Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707562-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDENE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCELO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Ré HILDENE PEREIRA DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória (ID 185066476 na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de obrigação de fazer transferência de veículo com pedido de tutela antecipada e danos morais n. 0720872-60.2023.8.07.0020, proposta por MARCELO PEREIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à Agravada. Confira-se a decisão: A parte requerida requer os benefícios da gratuidade da justiça. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte requerida não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Noutro giro, em que pese a contestação apresentada de forma intempestiva, manifeste-se a parte autora sobre o pedido de conexão com o processo no 0701067-42.2023.8.07.0014 e sobre o cumprimento da liminar deferida, no prazo de cinco dias. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser realizada por meio de videoconferência. Na petição retro, a parte autora apresenta seu rol de testemunhas. Intime-se a parte ré para, no prazo de cinco dias, arrolar suas testemunhas ou fazer-se acompanhar em audiência, observadas as exigências do art. 447, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Advirtam-se as parte que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455). Publique-se. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais alega que: (i) o Juízo a quo indeferiu o pedido da gratuidade de justiça sob o fundamento que ela não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência; (ii) já fundamentou a necessidade da concessão da justiça gratuita ao apresentar documentos comprobatórios nos processos de números 0710558-55.2023.8.07.0020 e 0718262-82.2023.8.07.0000; (iii) a sua situação econômica prejudicada permanece inalterada; (iv) não cabe ao Juízo de origem indeferir de plano o pedido de gratuidade, devendo intimar previamente a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal; (v) já teve a justiça gratuita concedida em outros processos. Negligenciar tal histórico nas atuais deliberações pode resultar em uma interpretação incompleta de sua realidade financeira, comprometendo a equidade e a efetividade do acesso à justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, na forma do art. 1.019, inc. I do CPC, revogando liminarmente os efeitos da decisão agravada, visto que não possui condições para recolher as custas processuais, tão pouco honorários sucumbenciais. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para deferir a gratuidade de justiça à Agravante. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. Sem custas, em razão do objeto da demanda. DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe ao Juízo averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito do agravo, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024 15:25:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador